Tribunal: TJBA
Processo: 8004113-35.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004113-35.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA AUXILIADORA LEAL SANTANA PAZ

Advogado(s)
:
MARZLER MARCUS MACHADO VASCONCELOS

AGRAVADO: BANCO MAXIMA S.A.

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL DIVERGENTE. FOTOGRAFIA DE PESSOA DO SEXO MASCULINO. AUTORA IDOSA DO SEXO FEMININO. DISCREPÂNCIA EVIDENTE. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS.
DECISÃO REFORMADA.

RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos este agravo de instrumento
8004113-35.2026.8.05.0000
, em que é agravante
MARIA AUXILIADORA LEAL SANTANA PAZ
e em que é o agravado
BANCO MAXIMA S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento da parte autora, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador/BA, 26 de fevereiro de janeiro de 2026.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça